Tribunal: TJDFT
Processo: 0744356-48.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Consumidor. Recurso inominado. Repetição de indébito cumulada com reparação por danos morais. Prova do pagamento indevido. Devolução em dobro cabível. Danos morais extraordinários não configurados. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Ação de repetição de indébito cumulada com reparação por danos morais em que a autora narra que apesar de ter efetuado o pagamento de mensalidade de TV por assinatura via cartão de crédito do réu foi informada pelo banco que tal operação não tinha sido realizada. Acreditando nisso, efetuou novo pagamento da dívida, mas foi surpreendida com o lançamento da operação originalmente feita a crédito em sua fatura para pagamento. Por tal motivo, ajuizou esta ação em que pretende o reembolso em dobro daquela quantia (R$ 40,53 x 2) bem como indenização por danos morais.
2. A sentença julgou procedentes os pedidos e condenou o réu ré a restituir, em dobro (CDC, art. 42, parágrafo único), à parte autora, os valores pagos indevidamente, totalizando o montante de R$ 81,06 e a pagar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais. Inconformado, o réu interpôs recurso inominado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se: i) houve cobrança indevida; ii) em tendo havido, se é caso de devolução em dobro; iii) se há danos morais indenizáveis.
III. Razões de decidir
4. Nos termos do art. 373, I e II do CPC, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos do direito e ao réu, a prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito vindicado.
5. A autora se desincumbiu de sua obrigação, na medida em que demonstrou o pagamento da dívida via cartão de crédito (ID Num. 76148172 - Pág. 16) e a manutenção da dívida em aberto (ID Num. 76148172 - Pág. 17), o que a impeliu a realizar novo pagamento. Por outro lado, a ré apresentou defesa genérica, o que, aliado as provas dos autos, quais sejam: mensagens via SMS (ID Num. 76148172 - Pág. 1), conversa via “chat” (ID Num. 76148172 - Pág. 3), cobrança no cartão de crédito (ID Num. 76148172 - Pág. 16) levam à verossimilhança das alegações da petição inicial.
6. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, a cobrança indevida autoriza a restituição dobrada do valor pago pelo consumidor. Referida norma exige, para configurar hipótese de restituição dobrada, ausência de engano justificável, que é atitude mental e ação volitiva diversa da má-fé. A exigência legal da ausência de engano justificável como requisito para a devolução dobrada de que cuida o art. 42, parágrafo único, do CDC, é de natureza e de grandeza diversa da presença de má-fé, porque aquele (o engano justificável) é manifesto pelo relaxamento dos deveres de cautela do credor no realizar a cobrança enquanto essa (a má-fé) é manifesta pela atitude positiva e vontade deliberada voltadas para a cobrança de dívida inexistente. Assim, aplicável ao caso em tela, a devolução na forma dobrada.
7. É incontroverso que experimentar o fato narrado causou transtornos à autora, bem como a seus genitores, que ficaram privados do serviço de TV. No entanto, não se trata de suspensão de serviço essencial, tampouco restou comprovado qualquer mácula à dignidade e honra da autora, muito menos que tenha sido submetida a situação vexatória ou a constrangimento capaz de lhe abalar os atributos da personalidade, porquanto a situação, embora inoportuna, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Desse modo, embora tenha havido falha na prestação do serviço, o que gerou aborrecimentos, não se há de falar em reparação por danos morais.
IV. Dispositivo
8. Recurso parcialmente provido para reformar em parte a sentença apenas para afastar a condenação de pagar reparação por danos morais, permanecendo inalterados seus demais termos.
9. Sem condenação em honorários advocatícios.

_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I e II; CDC, art. 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: n/a.